Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-65.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0702153-65.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIANE FERNANDES CARVALHO D E S P A C H O Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 5 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora